Tribunal: TJES
Processo: 5027798-08.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027798-08.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica em recuperação judicial, determinando o recolhimento das custas recursais sob pena de não conhecimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera condição de empresa em recuperação judicial autoriza a concessão da gratuidade da justiça, independentemente da efetiva comprovação da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou a existência de restrições patrimoniais.
4. A recuperação judicial não gera presunção absoluta de miserabilidade jurídica, devendo a parte interessada comprovar a impossibilidade de custeio das despesas processuais por meio de elementos objetivos e concretos.
5. No caso, os documentos apresentados não demonstram a total inviabilidade financeira da agravante, tampouco evidenciam que a penhora de 30% do faturamento inviabiliza suas atividades.
6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo afronta ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, ainda que em recuperação judicial, exige a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades econômicas ou a existência de restrições patrimoniais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; CPC, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.070.372, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 12/09/2024; STJ, AgInt-AREsp 2.503.703, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 29/05/2024; TJES, AC 5007356-21.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Publ. 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
contra decisão proferida no ID 9254669, que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça
e determinou a intimação da ora agravante para providenciar o pagamento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 10485890), a Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a decisão agravada foi genérica e precipitada, não considerando a real condição econômica da Agravante;
(ii)
que há diversas restrições patrimoniais sobre seus bens, os quais estariam todos indisponíveis ou penhorados;
(iii)
que há penhora de 30% de seu faturamento, o que comprometeria severamente sua capacidade financeira;
(iv)
que o indeferimento da gratuidade da justiça se baseou exclusivamente na recuperação judicial da Agravante, desconsiderando documentos que demonstrariam sua insuficiência econômica; e
(v)
que a decisão agravada estaria em desacordo com o artigo 489 do CPC, por ausência de fundamentação adequada.

O Agravado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida sob o argumento de que a Agravante não demonstrou sua hipossuficiência de forma cabal, conforme exigido pela jurisprudência, e que a simples existência de restrições patrimoniais ou processos judiciais não é suficiente para justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
contra decisão proferida no ID 9254669, que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça
e determinou a intimação da ora agravante para providenciar o pagamento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 10485890), a Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a decisão agravada foi genérica e precipitada, não considerando a real condição econômica da Agravante;
(ii)
que há diversas restrições patrimoniais sobre seus bens, os quais estariam todos indisponíveis ou penhorados;
(iii)
que há penhora de 30% de seu faturamento, o que comprometeria severamente sua capacidade financeira;
(iv)
que o indeferimento da gratuidade da justiça se baseou exclusivamente na recuperação judicial da Agravante, desconsiderando documentos que demonstrariam sua insuficiência econômica; e
(v)
que a decisão agravada estaria em desacordo com o artigo 489 do CPC, por ausência de fundamentação adequada.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia posta em análise diz respeito à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à Agravante, pessoa jurídica em recuperação judicial, à luz da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

A decisão ora agravada fundamentou-se na ausência de elementos suficientes a demonstrar a incapacidade econômica da Agravante para arcar com as despesas processuais. Salientou-se que, embora a Agravante tenha apresentado documentos apontando restrições patrimoniais e a existência de processos judiciais contra si, tais circunstâncias, isoladamente, não são suficientes para a concessão do benefício, uma vez que a recuperação judicial não gera presunção absoluta de miserabilidade jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas pressupõe a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras decorrentes da recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA SELIC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.905/2024. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento nesta instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF. 4. A partir da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC. 5. Agravo interno parcialmente provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.070.372; Proc. 2022/0038174-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE
12/09/2024
) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DISSÍDIO. PREJUDICADO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015. 2.
O fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica
. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem - acerca da ausência de elementos plausíveis para a concessão do benefício da gratuidade de justiça - demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do Enunciado N. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Esta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do Recurso Especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da Lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.503.703; Proc. 2023/0418554-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE
29/05/2024
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Para concessão da Assistência Judiciária Gratuita, não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa. 2.
A mera alegação de que empresa se encontra em recuperação judicial ou liquidação extrajudicial não demonstra a incapacidade financeira, ao contrário, presume que a pessoa jurídica segue ativa no mercado e em condições de arcar com as custas processuais
. 3. Na hipótese de não apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, por outro lado, havendo o pagamento das custas recursais, não constatados os requisitos ensejadores do deferimento da benesse, mister seu indeferimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; AC 5007356-21.2022.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ.
02/02/2024
) (destaquei)

Ademais, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer nulidade por ausência de motivação, como alega a Agravante. O artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC, exige que o magistrado demonstre por que o caso concreto não se amolda à jurisprudência apontada pela parte, o que foi integralmente observado na decisão recorrida.

A Agravante não logrou êxito em demonstrar, de maneira cabal, sua hipossuficiência econômica. Os documentos anexados, embora demonstrem restrições financeiras, não comprovam a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. Além disso, não há comprovação de que a penhora de 30% do faturamento inviabiliza a subsistência da entidade ou o regular andamento de suas atividades.

Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, não havendo qualquer razão para sua reforma.

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar